Tribunal: TJSP
Processo: 2068651-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Alegação de constrangimento ilegal – Liminar concedida – Recomendação n. 62/2020 do CNJ - Paciente primário – Quantidade de droga apreendida não expressiva - Possibilidade de resposta punitiva mais branda - Medidas cautelares alternativas mostram-se suficientes para assegurar as finalidades do processo – Ordem concedida.